Tribunal: STF
Processo: AC 1738
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-17
Data de publicação: 2007-09-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL.
   Incidência sobre as receitas e o lucro decorrentes de exportação.
   Inadmissibilidade. Ofensa aparente ao disposto no art. 149, § 2º,
   inc. I, da CF, incluído pela Emenda Constitucional nº 33/2001.
   Pretensão de inexigibilidade. Razoabilidade jurídica, acrescida
   de perigo de dano de repação dificultosa. Efeito suspensivo ao
   recurso extraordinário admitido na origem. Liminar cautelar
   concedida para esse fim. Aparenta ofender o disposto no art. 149,
   § 2º, inc. I, da Constituição da República, incluído pela Emenda
   nº 33/2001, a exigência da Contribuição Social sobre Lucro
   Líquido - CSSL calculada sobre as grandezas específicas que
   decorram de receitas de exportação.